Tribunal: STF
Processo: RMS 22926
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO ABERTO PARA
PROVIMENTO DE PROCURADOR DO DNER E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL. PRETENDIDA NOMEAÇÃO PARA O INSS,
EM FACE DE ABERTURA DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE
PROCURADORES AUTÁRQUICOS, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO PRIMEIRO
CONCURSO.
De acordo com a norma do inciso IV do art. 37 da
Constituição Federal, a abertura de novo concurso, no prazo de
validade de concurso anterior, não gera direito de nomeação para os
candidatos aprovados no primeiro, mas apenas prioridade sobre os
novos concursados.
Inexistência, no caso, do alegado direito subjetivo.
Recurso improvido.